Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721726-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DISTRITO FEDERAL (ID no 47830314) contra a decisão monocrática de ID no 47478529, que deferiu a tutela provisória para determinar ao ora embargante que se forneça tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica à recorrida. O embargante sustenta que há contradição, tendo em vista que a decisão não teria obedecido ao Princípio da menor onerosidade da execução. Requer a retirada da multa diária pelo não descumprimento da obrigação imposta, determinando, se for o caso, o sequestro de verba pública. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a contradição, omissão ou erro material, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 478529, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, “O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o agravado e se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do referido direito”. Na ocasião, também consignei que: “(...) identifica-se que foram ineficazes os tratamentos anteriores, em razão da paciente já estar a anos em luta contra a grave doença que lhe aflige, a insuficiência financeira da agravante, bem como o registro da câmara hiperbárica na ANVISA” Esta 7a Turma Cível já entendeu pela possibilidade de multa diária em desfavor do ente distrital quando evidenciado a urgência do caso, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N. 10.216/2001. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUCESSO. MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO VALOR DIÁRIO. LIMITE. TETO MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Inteligência dos artigos 4o e 6o da Lei n. 10.216/2001. 2. Confirma-se Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação de adolescente em clínica que disponha de médicos e psicólogos, bem como os meios necessários para tratamento contra a drogadição, na rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada, a expensas do distrito Federal, ante o insucesso do tratamento extra-hospitalar e a existência de Relatório Médico que indica os motivos pelos quais o menor deve ser internado compulsoriamente, porquanto é viciado em drogas e apresenta riscos à sua integridade física e a de terceiros. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional - tutela provisória. 4. Não é excessiva a multa diária fixada em patamar razoável e capaz de compelir o ente distrital ao cumprimento da obrigação instituída em sede de tutela provisória de urgência. 5. É vedado à sede revisora manifestar-se sobre questão - limitação teto máximo das astreintes - não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de ensejar supressão de instância. 6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno desprovidos.” (Acórdão 1114626, 07005210520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 4748529 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador